Tribunal: TJES
Processo: 5000456-32.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-32.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS DA CRUZ

APELADO: IVANETE DA PENHA GOMES MONTE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO ANULADA EM OUTRA AÇÃO. INVASÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Marcos da Cruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação possessória para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor dos autores e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante sustentou nulidades processuais, ausência de posse dos autores e legalidade da arrematação do imóvel, que havia sido leiloado em decorrência de dívida com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a regularidade processual da representação e do valor da causa; (ii) reconhecer a existência ou não de posse legítima por parte dos autores; (iii) verificar a caracterização de dano moral indenizável decorrente da conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de irregularidade na representação processual foi afastada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois o vício foi sanado com a juntada posterior da procuração.

A impugnação ao valor da causa não prospera, pois deveria ter sido apresentada em contestação; de todo modo, a jurisprudência admite o valor venal do imóvel como parâmetro em ações possessórias.

Restou comprovado que os autores estavam na posse do imóvel, inclusive com menção expressa no auto de arrematação. O réu admitiu ter contatado os autores antes do leilão e reconheceu ter ingressado no imóvel.

A posse do réu não se sustenta, pois a arrematação foi anulada em ação específica, tornando ilegítima a sua ocupação.

A conduta do réu — invasão do imóvel, alterações no bem e contratação de terceiros para nele trabalhar — gerou abalo moral indenizável, agravado pela já existente situação de vulnerabilidade dos autores.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) encontra-se em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a instrução complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea da procuração, sanando vício formal, não acarreta nulidade do processo quando preservado o contraditório.

A arrematação do imóvel, ainda que não tivesse sido anulado, não tem o condão de caracterizar a posse do arrematante, mormente frente ao apontamento no auto de arrematação da existência de ocupação do bem pelos autores/recorridos.

A invasão de imóvel com alteração indevida de sua estrutura por terceiro não possuidor caracteriza dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela (apelação cível id.7274014) a analisar a juridicidade da sentença onde o julgador a quo acolheu parcialmente o pleito exordial para determinar a reintegração dos autores/recorridos na posse do imóvel objeto de discussão, bem como para condenar o réu/recorrente ao pagamento do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Para o julgador singular, os autores lograram êxito em comprovar a posse do bem objeto de discussão, fato que estaria comprovado pelo auto de arrematação do bem, onde constou a informação de que ele estaria ocupado anteriormente.

Irresignado com a sentença, o recorrente ventila inúmeras matérias processuais e de mérito propriamente dito com o escopo de alterar o resultado do julgamento, as quais passo a analisar neste momento.

Pois bem.

I – Da conexão

Inicio afastando a alegação de reunião do presente feito com a apelação cível de nº 5000408-73.2021.8.08.0032, de relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Digo isto, primeiro porque as demandas não tramitaram em conjunto na origem. Depois, porque a referida ação em que se discute a nulidade do procedimento que culminou no leilão do imóvel objeto de discussão já transitou em julgado, logo, inexistiria o risco de decisões conflitantes.

Demais disso, a presente ação possessória tem natureza eminentemente fática, não adentrando na discussão de direito atinente a legalidade do leilão levado a efeito pela instituição financeira.

Assim, não há que se falar em reunião dos processos.

II – Da irregularidade da representação

Quan
to
a alegação de que o
feito
estaria eivado de nulidade em razão da juntada tardia do instrumento de procuração do representante dos autores, penso que não há motivo para ser acolhid
a
neste momento, na medida em que já regularizada a situação.

Como cediço, deve sempre ser prestigiado o princípio da primazia de julgamento de mérito, com a mitigação de vícios de menor importância e que sejam passíveis de conserto, como é o caso, onde logo após a alegação em contestação, foi promovida a regularização, id. 7273990.

Nesse sentido, ilustro com o entendimento jurisprudencial:

“
[...]Constatando-se que o vício na representação das partes fora devidamente sanado na origem, assim que instadas as partes a assim procederem, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do feito arguida.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5011700-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, Publicado em 12/04/2024)

Portanto, sem êxito o recorrente neste pormenor.

III – Da incorreção do valor da causa

No que tange a suposta incorreção do valor da causa alegado pelo recorrente, penso que não há motivo para ser acolhido tal argumento. Primeiro, porque é indene de dúvidas que essa impugnação deveria ter ocorrido em sede de contestação, sendo, pois, inviável, neste momento. Depois, porque ainda que pudesse ser enfrentada, por se tratar de matéria de ordem pública, a sua rejeição seria de rigor, na medida em que a jurisprudência reconhece o valor do imóvel como sendo o adequado em ações possessórias, haja vista a inexistência de parâmetro legal nesse sentido.

Em outra oportunidade já me manifestei sobre a matéria, gize-se:

[...]1) Por não dispor o Código de Processo Civil sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, há sedimentado entendimento de que este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 292, IV, do Código de Processo Civil.[...] (TJES, Apelação Cível 0015763-05.2017.8.08.0048, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Publicado em 28/08/2023)

Destarte, melhor sorte não alcança o recorrente neste ponto.

IV – Da comprovação da posse sobre o imóvel

No que tange ao mérito propriamente dito, que seria a comprovação da posse pelos autores, também não há motivos para a alteração do comando sentencial.

Isto, porque restou indene de dúvidas que os autores/recorridos sempre estiveram na posse do bem, o que se extrai até mesmo da tese do recorrente.

Isto, porque ele mesmo lança argumento em favor dos autores quando informa que, agindo de boa-fé, ligou para eles com o intuito de aconselhá-los a pagar a dívida existente junto a instituição financeira para evitar que o bem fosse a leilão, pois, caso fosse, ele seria o primeiro a arrematá-lo.

Outrossim, como pontuou o julgador primevo, a ocupação do imóvel pelos autores/recorridos constou do auto de arrematação (id. 9307099), o que ratifica o entendimento de que a posse dos autores continuou até o momento da arrematação.

Registro que o recorrente sequer pode alegar a sua posse fulcrado no título de propriedade do bem, na medida em que restou reconhecido nos autos da ação movida em face da instituição financeira a ilegalidade do procedimento que culminou na realização do leilão e na consequente arrematação do bem.

Pontuo, por oportuno, que as demais matérias utilizadas pelo recorrente com o intuito de desqualificar a posse dos autores, como
a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira;
a
validade da arrematação; e a existência de dívida dos recorridos, não podem ser analisadas neste momento, uma vez que extrapolam os li
ndes de uma ação possessória,
de caráter tipicamente fático,
e
ainda foram
decididas nos autos da ação de nº 5000408-73.2021.8.08.0032.

Assim, não há como entender que o recorrente era o possuidor do bem; pelo contrário, a posse até o momento da arrematação era dos autores/recorridos.

V – Do dano moral

Noutro giro
,
penso que não há razão para alteração do édito sentencial quanto
a ocorrência dos
danos morais,
onde o recorrente restou condenado ao pagamento do importe de R$5.000,00.

E assim digo, porque os autores comprovaram o abalo extrapatrimonial sofrido.

Ora, eles já estavam fragilizados pela realização do leilão do imóvel que lhes pertencia sem a observância dos procedimentos necessários pela instituição financeira e, potencializando as agruras vivenciadas, ainda foram submetidos às ações invasivas promovidas pelo recorrente.

Na própria peça contestatória, id. 7273923, o réu/recorrente reconhece que adentrou no imóvel, enviou funcionários para lá trabalhar e promover alteração das características do bem, entendendo que seria o seu legítimo proprietário, o que defende até este momento.

Outrossim, há comprovação da realização de boletins de ocorrência em face do recorrente, além de representação criminal, consoante se observa do id. 7273892, ratificando a história aqui registrada.

Decerto, tal situação é, por óbvio, passível de gerar indenização por abalo moral, eis que interfere no direito de propriedade e coloca em risco a segurança da moradia dos autores. Demais disso, o próprio fato de ter sido necessário engendrar outra demanda judicial, no caso a presente reintegração de posse, para que reafirmar o direito de posse, já demonstra que o sofrimento dos autores ultrapassou o mero dissabor.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

“
[...]4.
A invasão do imóvel, a demolição de sua parte edificada, e a renitência na sua desocupação, impossibilitando o proprietário de utilizar o imóvel, configuram dano extrapatrimonial indenizável, cujo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se apresenta excessivo.
[...] (TJES, Apelação Cível 5000614-73.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Publicado em 24/07/2024)

[...]
O dano moral decorre do prejuízo causado ao Apelado, que foi privado indevidamente da posse do imóvel, necessitando de demanda judicial para reavê-lo. O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica dos Apelantes e a extensão do dano
.[...] (TJES, Apelação Cível 5019543-28.2022.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 07/04/2025)

Oportunamente, registro que o valor da indenização também não merece alteração, uma vez que consentâneo com o que vem praticando a Quarta Câmara Cível, o que se dessume dos arestos supra.

Por fim, é importante observar que os fatos alegados na exordial restaram devidamente comprovados nos autos, seja pelos documentos apresentados pelos autores, seja pela que foi sustentado pelo réu, não havendo necessidade de qualquer diligência instrutória, o que restou devidamente dispensado pelo julgador primevo.

Assim, não há motivos para acolher a tese recursal.

VI – Do dispositivo

Diante
de todo o arrazoado externado
, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença.

Em consequência,
majoro em
2
% os honorários de sucumbência
fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.